Tribunal: TJDFT
Processo: 0736370-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo em execução. Progressão de regime, trabalho externo e saída temporária. Irretroatividade da Lei no 14.843/2024. Recurso do Ministério Público desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que deferiu o pedido do sentenciado para progressão ao regime semiaberto, trabalho externo e saídas temporárias. A decisão afirmou restar alcançado o requisito objetivo, bem como atendido o requisito subjetivo para concessão dos benefícios. Acrescentou incidir na hipótese o princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, previsto no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal, sendo descabida a aplicação da Lei no 14.843/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração promovida pela Lei 14.843/2024, na redação do art. 122, §2o, da Lei de Execuções Penais - LEP (Lei no 7.210/84), incide na hipótese dos autos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
4. A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024, na redação do art. 122, § 2o, da LEP, possui natureza híbrida, uma vez que dispõe tanto sobre pena e a pretensão punitiva do Estado (direito penal), como o modo, a forma e o tempo dos atos processuais (direito processual penal), não podendo retroagir para alcançar infrações praticadas antes de sua vigência.
5. Satisfeito o requisito objetivo temporal concernente ao cumprimento do tempo mínimo da sanção penal, bem como o requisito de comportamento adequado, e sendo a benesse compatível com os objetivos da pena, mantém-se a decisão que deferiu os benefícios ao apenado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.